Tribunal: TJMT
Processo: 1030081-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030081-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (RECORRENTE), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0310-65 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

PARTE DOS
FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRINCÍPIO
NON
REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
Na
hipótese
de o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade

quando

a
sentença

julga

parcialmente

procedente
o
pleito

indenizatório
com o
fundamento
de que a
parte

reclamante

entabulou

acordo
com a
parte

reclamada

em

relação

aos

débitos

inadimplidos
e
realizou
a
quitação

destes
, e a
parte

recorrente

apenas
argumenta que
in
existe

ato

ilícito
,
visto
que
os

débito

são

legítimos
e de
conhecimento
da
parte

reclamante
,
mas

não

aborda
a
temática

necessária

quanto
à
quitação

ou

não
das
dívidas
que
foram

objeto
de
acordo
e
pagas

pelo

consumidor
.

2. A
inscrição

ou

manutenção

ind
evida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
As negativações questionadas

são
as
únicas
e
geram

dano
moral.

3.
O
quantum

indenizatório do dano moral arbitrado se mostra inferior ao que vem

sendo

fixado

pelas

Turmas

R
ecursais

nos

casos
de
negativação

indevida
de valor
acima
de R$ 3.000,00,
todavia
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
,
o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 5.000,00)
deve ser
mantido
.

4.
Recurso

conhecido

em

parte

e
não

provido
.

5.
Custas

processua
is
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1030081-26.2023.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Recorrido
:
RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRI
O:

Egrégia

Turma
.

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

os

débitos

inadimplidos
pela ex-
companheira
da
parte

reclamant
e

foram

devidamente

pagos

por

ele
,
através
de
acordo

formalizado
com a
parte

reclamada
,
inexistindo

motivos
para que
esta

mantivesse

restritivo

sobre

os
dados do
consumidor
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para: "
RATIFICAR a
tutela
de
urgência

deferida
no ID 121037267; b) DECLARAR a
inexistência
da
relação

jurídica

contratual
entre as
partes
e,
por

conseguinte
, a
inexigibilidade
do
débito
sub
judice
; c) CONDENAR a
empresa

Reclamada

ao

pagamento
, a
título
de
indenização

por

danos

morais
, no valo
r de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
),
corrigido

monetariamente

pelo
INPC
desde
a
prolação

desta

sentença
(
Súmula
362 do STJ) e
acrescido
de
juros
simples de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
calculados
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54 do STJ).
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a)
os

débitos

são

legítimos
e
decorrem
das
compras
de
produtos

realizadas

pelo

reclamante
para
revenda
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inép
cia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as

razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

in
icial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/20
15.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇ
A.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestaç
ão

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

ofere
cidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gu
rgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

indenizatório
com o
fundamento
de que a
parte

reclamante

entabulou

acordo
com a
pa
rte

reclamada

em

relação

aos

débitos

inadimplidos
que
possuía
,
procedendo
com a
respectiva

quitação
,
razão
pela
qual
a
negativação

ocorreu
de forma
indevida
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, a
recorrente

alega
que
inexiste

ato

ilícito
,
visto
que
os débitos

são

legítimos
e de
conhecimento
da parte
reclamante
,
todavia
,
em

nenhum

momento

traz

argu
mentos

que possam rebater
os fundamentos da decisão impugnada,
como

ausência
de
pagamento

ou

serem

os

débitos

negativados

diversos

daqueles

tratados

em

acordo
,
por

exemplo
.

A

ação

trata

justamente
da
negativação

indevida
de
dívidas
que
foram

objeto
de
negociação
entre as
partes
e
devidamente

adimplidas
, e
não
de
desconhecimento
de
débito
,
como

trazido
no
recurso
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnara
m

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
no que
concerne

ao

ato

ilícito
da
parte

reclamada
,
entendo
que
há

parcial

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
motivo

pelo

qual

não

deve

ser

conhecido
do
recurso

ness
a

parte
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o
entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
A
gRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA I
SABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancela
mento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas
alegações e,
se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 193562176/
PJe2
, nota-se que
os

restritivos

impugnados

são

os

únicos

registrados
,
estando

caracterizado
o
dano
mora
l
, que é
in
re

ipsa
.

Portanto,
é devida a indenização por danos
morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Considerando
que a
parte

reclamante

não

interpôs

recurso

inominado
,
apenas

em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
,
o valor
fixado

na

sentença
(R$ 5.000,00)
será

mant
ido
,
isto

porque

o valor arbitrado no decisum se mostra inferior àqueles que vem

sendo

fixados

por

esta

Turma

Recursal

nos

casos
de
negativação

indevida

cujos

débitos

ultrapassam
a
quantia
de R$ 3.000,00
.

Confiram-se:
N.U 1008172-41.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1009287-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

em

parte

do
recurso
, apenas

quanto

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fi
xados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024